Tribunal: STF
Processo: Rcl 75988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Alberto Machado de Medeiros em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo 5056313-23.2020.4.02.5101), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei. 9.876/1999, revisão amplamente conhecida como “revisão da vida toda” (processo de origem, doc. 01).



    […]



    Porém, não obstante a ordem de sobrestamento, a 4ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator da Seção Judiciária do Rio de Janeiro houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema (Decisão, doc. 03) 



    […]



    Afigura-se ser este o caso desta reclamação, como já arguido, sendo de melhor direito que seja determinada, monocraticamente, a cassação da decisão reclamada até que seja cumprido o termo determinado pelo eminente relator do Tema 1102, qual seja, a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no Re 1.276.977/DF.”



    Ao final, pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, requer “seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral) ”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Em consulta ao site do Tribunal Reclamado, é possível aferir que o Reclamante apresentou pedido de Uniformização que não foi conhecido, ante o manifesto descabimento, conforme se infere do seguinte treco da decisão proferida:



    “1. Trata-se de pedido de uniformização nacional de interpretação de lei federal interposto, tempestivamente, pela autora (Evento 88), contra decisão monocrática prolatada por Relator de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 72), que trata da chamada revisão da vida toda (Tema 1102 do STF).



    2. No caso, foi proferida uma decisão monocrática pelo 3º Juiz Relator da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    3. A parte recorrente deixou de interpor o agravo regimental em face da decisão monocrática da Relatoria da Turma Recursal, que era o recurso cabível conforme previsão do art. 7º, §3º, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).



    4. Portanto, ausente a interposição prévia do recurso cabível para provocar a manifestação do Órgão Colegiado, não há como conhecer de eventual pedido de uniformização nacional, pois o cabimento deste recurso é exclusivo para dirimir divergências de direito material entre decisões de Turmas Recursais e os paradigmas elencados no Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (art. 12, § 1º, a e b).



    5. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o incidente de uniformização, nos termos do art. 14, I, do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente